Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-companheiro, no contexto de desentendimentos quanto ao cumprimento de regime de visitas do filho menor do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se a reclamante se encontrava em situação de violência doméstica motivada por gênero, a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco concreto, atual e motivado por violência de gênero, envolvendo vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher em relação ao ofensor.
4. Os fatos narrados nos autos referem-se a desentendimentos entre os genitores sobre o horário de entrega do filho, sem indicativos de subjugação feminina ou motivação baseada em gênero.
5. As declarações da vítima e demais envolvidos não evidenciam ameaça, coação ou agressão física ou psicológica com potencial lesivo concreto ou contemporâneo.
6. Os conflitos relatados estão vinculados à guarda e à visitação do filho comum, devendo ser tratados no âmbito do juízo cível, e não pela via das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A ausência de vulnerabilidade da mulher em relação ao homem, em contextos de litígio parental, afasta a incidência de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.
7. Conflitos entre ex-companheiros relacionados à guarda ou visitação de filhos, sem traços de subordinação ou violência baseada no gênero, não justificam a aplicação da Lei Maria da Penha. A jurisprudência do TJDFT exige a presença de situação de risco atual ou iminente e motivação de gênero para que se aplique a proteção legal diferenciada.
8. O arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público por ausência de justa causa e de dano emocional configurador de delito, conquanto não impeça a adoção de medidas protetivas, corrobora a inexistência de elementos que justifiquem a concessão da tutela emergencial.
9. A ausência de vulnerabilidade da mulher em relação ao homem, em contextos de litígio parental, afasta a incidência de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO.
10. Reclamação improcedente.